Tribunal: TJBA
Processo: 8038089-72.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038089-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIVALDO DA SILVA CARNEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. EMPRÉSTIMO AO ASSOCIADO. INADIMPLEMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DESPACHO/DECISÃO DETERMINANDO A PENHORA.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste Agravo de Instrumento 8038089-72.2022.8.05.0000 da
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
, em que é agravante
NIVALDO DA SILVA CARNEIRO JUNIOR
e em que é agravada
COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).